Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, não é possível, na fase em que o processo se encontra, suspender a cobrança da fatura, eis que imprescindível a dilação probatória.
2. Por outro lado, importa observar que as irregularidades apontadas remontam a um ciclo de 20 meses, durante o qual houve medição do aparelho sem que fossem apontadas alterações no relógio medidor.
3. Assim, entendo pela necessidade de obstar eventual inscrição em cadastro de inadimplentes, bem assim a suspensão do serviço por falta de pagamento, porquanto medida por demais danosa ao consumidor, sobretudo considerando que funciona no local um estabelecimento para venda de fast food, sendo inquestionável que a energia elétrica é essencial ao seu funcionamento.
4. Agravo Interno prejudicado. Recurso parcialmente provido.